Tribunal: STM
Processo: 7001299-36.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001299-36.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTES: WELLINGTON VITOR CAMPOS, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO,
EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR
ADVOGADO: MARCEL FONTENELE DE MELLO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto
pelos Civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e
EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, para manter íntegra a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam provimento ao
recurso defensivo, para desconstituir a sentença condenatória firmada no juízo a
quo e, consequentemente, absolver os Civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR da
acusação pela prática do crime de ingresso clandestino, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001299-36.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO e WELLINGTON
VITOR CAMPOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. MARCEL FONTENELE DE MELLO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CPM. CONDENAÇÃO DE RÉUS CIVIS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ERRO DE FATO.
ESTADO DE ABANDONO DE ÁREA MILITAR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO APENATÓRIA E O DELITO
PRATICADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAIORIA.
Os registros de imagens e de vídeos confirmam que o local em que os recorrentes
foram flagrados se encontrava devidamente identificado por placa informando
tratar-se de "área militar - proibida a entrada", circunstância que evidencia ser
inconcebível o desconhecimento do caráter ilícito da conduta por eles praticada.
Quando a instrução processual demonstrar ser indene de dúvidas que os sujeitos
ativos, de forma consciente e voluntária, adentraram em "solo castrense",
evidenciando o agir por eles perpetrado doloso, restará violado o preceito penal
"sub judice".
A resposta penal foi justa, adequada e compatível com o ilícito apurado. De valia
destacar, outrossim, o importante preceito da prevenção geral da pena, sobretudo
no âmbito castrense. A finalidade sancionatória não se resume à punição do sujeito
que a pratica, visa igualmente desestimular outros a cometerem idêntico ilícito.
Apelo desprovido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar
provimento ao Apelo interposto pelos civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON
VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, para manter íntegra a Sentença vergastada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelos civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON
VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, por intermédio de defensor constituído, buscando a
reforma da Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM que os condenou à pena
de 6 (seis) meses de detenção, por incursão no art. 302 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
A Denúncia acostada aos autos imputou aos acusados a seguinte prática delituosa (evento 1,
documento 1, da APM), in verbis:
"Consta dos autos que o Primeiro-Tenente RAMON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, ao
passar pela RJ-127 em direção à cidade de Seropédica, viu um carro Blazer
Vermelho estacionado em frente à "Área da X4" (evento 57) e viu três indivíduos no
interior da área militar. Esse Oficial informou o fato ao Terceiro-Sargento PEDRO
LUCAS ALVES ACIOLY, Comandante da Guarda, o qual, em seguida, comunicou ao
condutor, Terceiro-Sargento JHONATAN BRENDEL DA VEIGA SOUZA (fl. 36 do evento
32).
Sendo assim, o Terceiro-Sargento BRENDEL, junto com os soldados VINÍCIUS
BARCELOS DA CRUZ, FELIPE DE JESUS SOARES SERAFIM, MATEUS SOUZA DA SILVA
e WELLINGTON LUIS DOS SANTOS GONÇALVES, deslocou-se ao local e verificou que
não havia ninguém no interior do carro. Depois, abriu o portão de acesso, entrou na
área militar e encontrou, no caminho, alguns pertences dos ora denunciados, que
foram recolhidos. Após passar pela primeira casa, o condutor encontrou os
denunciados à retaguarda da casa, cerca de 200 metros de distância do local de
ingresso (fls. 35/36 do evento 32 e evento 57).
Os denunciados foram abordados pelo Terceiro-Sargento BRENDEL, e, na ocasião,
disseram ter um canal no YouTube sobre atividades sobrenaturais, e que a área,
pela aparência de abandonada, era propícia para a filmagem. O condutor, então,
informou a MARCO ANTÔNIO, WELLINGTON e EDMUNDO que estes cometeram
crime por terem entrado em área de acesso proibido e acrescentou que seriam
conduzidos à sede do aquartelamento (fl. 35 do evento 32).
Ressalte-se que o local por onde os civis entraram possui uma placa na qual
está escrito "ÁREA MILITAR PROIBIDA A ENTRADA", um muro de
delimitação e também um portão de acesso, o qual se encontrava trancado
no momento do ingresso. Na parte em que não há muro, existe uma cerca
de arame farpado (evento 57).
Ouvidos, os denunciados afirmaram ter visto a placa na entrada da área
militar, mas, mesmo assim, nela ingressaram (fls. 37/39 do evento 32).
Saliente-se que a área na qual os denunciados ingressaram é considerada
sensível porque dá acesso a todas as unidades de empaiolamento de
munição do Depósito Central de Munição (evento 57).
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, agindo livre e
conscientemente, incorreram no delito de ingresso clandestino, previsto no art.302
c/c art. 9º, I, todos do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento e autuação da
presente denúncia, com a citação dos denunciados para, à luz do contraditório e da
ampla defesa, assistir e participar do processo, a ser iniciado junto à Justiça Militar
da União até decisão final.".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
Portaria que autorizou o Auto de Prisão em Flagrante (evento 32, fl. 2, do APF);
●
Auto de Prisão em Flagrante (evento 7, fls. 2/5, do APF);
●
Notas de Culpa (evento 7, fls. 6/8, do APF);
●
Termos de Ciência de Garantias Constitucionais (evento 7, fls. 9/12, do APF);
●
Exames de Corpo de Delito (evento 8 do APF);
●
Auto de Exibição e Apreensão dos objetos encontrados na posse dos flagranteados (evento 32, fls.
●
5/35, do APF);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
Recambiamento de preso à disposição da Justiça Militar (evento 10 do APF);
●
Registro de imagens referentes ao canal do Youtube intitulado "Rota X" (evento 15, documentos 5 e
●
6, do APF);
Folha de Antecedentes Criminais dos flagranteados (evento 26, documentos 2/4, do APF);
●
Ofício nº 80A/2019-RRV, emitido pelo Juízo, designando data para realização de Audiência de
●
Custódia (evento 16 do APF);
Decisão proferida pelo Juízo concedendo a Liberdade Provisória aos denunciados, com os respectivos
●
Alvarás de Soltura devidamente cumpridos em 24/1/2019 (evento 38/40 do APF);
Relatório do APF (evento 32, fl. 73/75, do APF); e
●
Diligência requerida pelo Ministério Pública Militar, devidamente cumprida, constando registro
●
fotográfico da área em que foram encontrados os flagranteados (evento 57 do APF).
A Exordial acusatória foi recebida em 21/3/2019 (evento 1, documento 2, da APM), sendo
requisitado pelo Juízo providências no sentido de submeter à perícia os aparelhos de registro de
imagem (fotografia e filmagem) e cartões de memória, apreendidos por ocasião da lavratura do
APF, a fim de verificar se foram registradas imagens da Organização Militar.
Os civis WELLINGTON VITOR CAMPOS e MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO foram devidamente
citados em 24/4/2019 (eventos 14/15 da APM), e EDMUNDO IGLESIAS JÚNIOR em 29/4/2019 (evento
17 da APM).
O Ministério Público Militar, além de arrolar o 3º Sgt Jhonatan Brendel da Veiga Souza e o Soldado
Mateus Souza da Silva como testemunhas de acusação, apresentou proposta de suspensão do
processo, na forma do art. 89 da Lei 9.099/95, tendo em vista os denunciados serem civis, o delito
ser impropriamente militar, a pena mínima cominada ao crime não ultrapassar 1 (um) ano e as
Folhas de Antecedentes Criminais revelarem a primariedade de todos (evento 6 da APM).
A Defesa foi intimada a manifestar-se acerca da proposta de suspensão do processo pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições especificadas no § 1º do art. 89 da referida Lei,
bem como sobre pagamento de 6 (seis) cestas básicas, por acusado, à entidade pública ou privada
com destinação social, com fulcro no § 2º da mesma Lei. Em manifestação (evento 27, documentos
1/2, da APM), o causídico postulou a extinção do processo em razão da inexistência de animus
delinquendi dos acusados. Explicou que, após serem esclarecidos sobre as consequências da
aceitação do benefício oferecido pelo Parquet Militar, eles optaram pela benesse, porém sem a
obrigação de arcar, cada um, com 6 (seis) cestas básicas por se encontrarem desempregados e sem
qualquer fonte de renda fixa. Por isso, requereu a concessão do benefício com a isenção do
pagamento das cestas diante da impossibilidade de seu cumprimento.
Rejeitado, portanto, pelos sujeitos ativos o sursis processual nos termos oferecidos, o dominus litis
pugnou pelo prosseguimento do feito (evento 31 da APM).
Designada a data de 4/7/2019 para audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação,
foram inquiridos os seguintes militares:
a) O 3º Sgt Jhonatan Brendel da Veiga Souza que esclareceu (evento 61, documentos 2/3, da APM):
"[...] que sua função no dia dos fatos era a de sargento-de-dia; que tomou
conhecimento sobre a invasão da área militar por intermédio do Ten Luiz Oliveira, o
qual, ao verificar uma viatura civil parada próxima à cerca da Organização Militar,
avisou ao comandante-da-guarda e pediu para que fosse verificado; que, após
solicitação do comandante da guarda, realizando a diligência, chegou ao
local, verificou um carro particular parado, e, em seguida, entrou na área
militar; que, logo no percurso, recolheu um material encontrado no chão e,
prosseguindo encontrou três pessoas com um Drone tentando fazer uma
filmagem; que, nesse momento, interpelou os agentes sobre o que estariam
fazendo naquele local, tendo a resposta de que eles teriam um canal no
Youtube e por isso estariam realizando uma filmagem por se tratar de um
local assombrado ; que perguntou a eles se sabiam que aquele local era

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
uma área militar, os quais responderam que sim, que sabiam tratar-se de
área militar, porque havia uma placa na entrada dizendo AREA MILITAR;
que, diante disso, avisou a eles que teria que recolher o material e que os três
deveriam acompanhá-los até a base do quartel para que fossem apresentados ao
Comandante para as providencias necessárias; que, após esclarecimento dos fatos,
o Comandante da Unidade militar ordenou à equipe de serviço que realizassem o
Auto de Prisão em Flagrante dos agentes; que o local em que foi feita
abordagem dos envolvidos, foi exatamente dentro da área militar e que
nesse local há um depósito de munição; que os indivíduos não portavam armas;
que a abordagem foi feita por ele juntamente com os Soldados Vinícius, Barcelos e
Mateus; que não viu ninguém no interior do veículo encontrado e que os três
indivíduos foram encontrados próximos a uma casa que é utilizada para
dormitório quanto tem acampamento; que eles estavam a 200 metros de
distância do local que ingressaram; que, embora a casa tenha aspecto de
velha, é utilizada no período em que ocorre acampamento; que o sentinela
fica a 1,5 Km do local em que foram encontrados, e que viu que a "Placa de
Área Militar Entrada Proibida" encontra-se instalada no local por onde
houve o ingresso; que na parte em que não há muro existe um arame
farpado; que do local onde formam encontrados até às Unidade de Empaiolamento
de Munição do Depósito Central de Munição é uma distância de 4 a 5 Km, por isso é
uma área sensível; indagado Pela Defesa, esclareceu ser o portão da entrada de
fácil acesso e que a placa descrevendo a área como militar, totalmente visível,
está localizada à esquerda do portão. [...]".
b) O Sd Mateus Souza da Silva que declarou (evento 61, documento 3, da APM):
"[...] que no dia dos fatos estava na função de patrulha; que não presenciou os
acusados ingressarem de forma clandestina na área militar; que teve ciência do
ingresso deles por meio do 3º Sargento Alcioli ao afirma-lo que o Tenente Luíz
Oliveira viu um carro vermelho perto da área X4-Portão de Acesso ligou para o
quartel e pediu para que a patrulha fosse acionada; que, chegando ao local, viu
que realmente tinha um carro parado e que não havia ninguém dentro do
veículo; que, ao entrar pelo portão de acesso, viu uma mala preta aberta
no chão com chave, relógio e óculos; que, ao subir em direção à casa que é
usada como base para o acampamento de recruta encontraram três
elementos; que foi feita a abordagem, dando-lhes ciência de que ali era uma área
militar, instante em que os agentes falaram que eram Youtuberes e que estavam
fazendo vídeos de imagens sobrenaturais; que, foi perguntado a eles se
sabiam que era proibida a entrada, pelo que responderam que tinham
visto a placa; que, diante disso, recolheram os pertences deles e seguiram com
eles até o portão principal do quartel; que aceitaram pacificamente a ordem de
prisão; que a área em que formam encontrados fica à aproximadamente 2 km da
área do depósito de munição; que a placa de Área Militar era visível e que os
indivíduos disseram que viram essa placa; que compareceu ao local com o
Soldados W. Luiz, J. Soares, Barcelos (motorista da viatura) e o 3 sargento Brendel
[...]".
Após requisição do Órgão Ministerial, foi disponibilizado no sistema eletrônico E-Proc (evento 68 da
APM) arquivos contendo registros de vídeos e de imagens de uma casa que faz parte do Depósito
Central de Munição, situada na área de nome "X4".
Em Juízo, os denunciados foram qualificados e interrogados (evento 96 da APM).
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO declarou (evento 96, documentos 1,2,7,8,10,11,12,13,14 e
15, da APM):

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
"[...] que achava que a casa era abandonada e que passou por uma abertura que
havia do lado do portão; que não viu nenhuma guarita por perto e que, no seu
entendimento, por tratar-se de uma casa abandonada, acreditou que a placa
poderia ter sido colocada por algum outro morador para evitar que o local
fosse utilizado por outras pessoas, confirmando que do lado esquerdo do
portão havia uma placa com a informação - "Área Militar". Entretanto,
entendeu que algum outro morador havia colocado a referida placa com o
propósito de evitar o vandalismo da casa; que acessaram o local com o
propósito de fazer um vídeo, acrescentando que, cerca de 5 a 10 minutos após
ingressarem a área, os militares chegaram em um veículo, solicitaram que
recolhessem todo o material e saíssem do local por se tratar de área militar,
determinação que foi cumprida de pronto sem questionamento, pois entenderam
que não deveriam estar naquele local; que foram abordados por aproximadamente
três militares, na lateral da casa, cerca de 60 metros do portão de entrada; que o
portão estava fechado com corrente e cadeado e que acessou o local por
um espaço que havia na grade do portão; que tinha dúvidas se era ou não
um quartel, mas confirmou que viu a placa constando a informação de que
era "Área Militar"; que ele era o operador do drone [...]".

EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR afirmou (evento 96, documentos 3,4,5 e 6, da APM):
"[...] que naquela noite estavam indo filmar em outro local, mas que, passando de
carro em frente àquela casa, que ficava dentro da área militar, a acharam ideal para
fazerem a filmagem e assim resolveram parar e filmar o local; que sabia que se
tratava de área militar, mas considerou que não haveria problema, pois
filmariam de dentro do terreno, sem, contudo, acessar o interior da casa;
que a casa ficava de frente para a estrada, bem próximo, cerca de uns 50 metros e
tem um aspecto de abandonada e assombrada, ideal para o tipo de filmagem que
eles pretendiam fazer; que permaneceram no local por cerca de 10 minutos antes
de serem abordados pelos militares ; que apesar de ter, inicialmente,
confirmado que sabia tratar-se de área militar, no curso do interrogatório,
mudou a declaração inicial e disse que considerou não ser área militar,
mas sim, que um morador com intenção de afastar intrusos, tinha colocado
uma placa com as palavras "área militar"; que entraram no terreno por
uma brecha entre o portão e a cerca; que são pessoas de bem, trabalhadores e
que o único intuito era fazer uma filmagem daquela casa e irem embora,
acrescentando que, além do drone, possuíam um aparelhamento para medir
energias fantasmagóricas e câmera [...]".
WELLINGTON VITOR CAMPOS esclareceu (evento 96, documentos 16,17,18 e 19, da APM):
"[...] que acharam que aquela casa tinha características de uma casa
abondonada e assombrada; que no local não viram nenhum impedimento além
da placa que sinalizava ser "Área Militar"; que a casa ficava bem próximo à
estrada, cerca de uns 50 metros ; que não havia no local nenhum militar,
guarita, muro ou portão intransponível; que entraram no terreno por uma
brecha entre o portão e a cerca; que, depois de uns 10 minutos dentro da área,
chegaram os militares e informaram que eles não poderiam estar naquele local, pois
tratava-se de área militar; que possuem um canal no Youtube sobre assuntos
sobrenaturais; que considerou não ser área militar, mas sim que um
morador com intenção de afastar intrusos tinha colocado uma placa com
as palavras "Área Militar[...]".
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa, além de solicitar a juntada aos autos do registro de imagens

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
referente à inscrição do Canal Youtube (evento 103 da APM), postulou:
a) realização de prova pericial no local onde foram encontrados os agentes para averiguação das
condições locais, distâncias, existência ou não de sinalização, bem assim se o local realmente era
proibido, pugnando pela juntada oportuna de quesitação;
b) expedição de Ofício direcionado ao Youtube para esclarecer o Juízo acerca da existência do Canal
denominado Rota X, de seu tempo de atividade e do números de inscritos; e
c) após realizada a perícia técnica nos equipamentos apreendidos, quais sejam, celulares pessoais,
chaves e drone, a restituição dos aparelhos por serem objetos de trabalho dos réus.
Concluída a peritagem (evento 107 da APM), o Parquet manifestou-se favorável à devolução dos
materiais, desde que apagados os vídeos produzidos durante a prática delituosa.
A Defesa, porém, alegou inexistir impessoalidade na prova técnica realizada (eventos 34 e 57 do
APF), haja vista não ter sido oportunizado quesitação aos acusados; pelas fotos apresentarem
imagens contrárias ao resultado das informações contidas no laudo e pelo portão de acesso não
aparecer como trancado, com muro e arame farpado. A seu ver, o que se constatou foi um portão
destruído, um muro danificado, sem a presença de arames ou placa de proibição de entrada. Em
face do esposado, pugnou pela realização de nova perícia para constatar efetivamente o local.
Em despacho exarado em 13/8/2019 (evento 122 da APM), o Juízo ad piso, além de deferir o pedido
defensivo de realização de nova perícia, determinou a restituição dos bens apreendidos
pertencentes aos apelantes, contudo, com a providência de serem apagados os vídeos produzidos
em razão da suposta prática delituosa objeto do presente feito.
Os quesitos defensivos foram oferecidos (evento 143 da APM) e remetidos aos peritos nomeados
pelo Juízo, cujas respostas encontram-se dispostas no evento 148, documentos 2 e 3 da APM.
Ciente do resultado (evento 148 da APM), o MPM nada requereu (evento 164 da APM).
Esgotada a instrução criminal, Órgão Acusatório, em alegações escritas (evento 177 da APM), pediu
a condenação dos réus com fulcro nos elementos probatórios e na comprovação da prática do delito
de ingresso clandestino.
A Defesa, por seu turno, postulou pela absolvição dos acusados alegando a efetiva aparência de
abandono do local, circunstância que acarretou erro de fato, bem como a insuficiência de provas e
ausência de dolo (Evento 183 da APM).
Estando o feito em ordem foi levado a julgamento.
Em 30/9/2019 (evento 196 da APM), o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM condenou os civis
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR à
pena de 6 (seis) meses de detenção, por incursão no art. 302 do CPM, assegurando-lhes o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
A Sentença foi publicada no sistema de Processo Eletrônico (e-Proc) em 30/9/2019 (evento 196 da
APM).
O MPM foi intimado em 1º/10/2019 (evento 205 da APM) e a Defesa em 10/10/2019 (evento 209 da
APM), ocasião em que interpôs Apelação.
Em suas Razões (evento 209 da APM), o causídico postulou uma vez mais a absolvição dos
apelantes do crime tipificado no art. 302 do CPM, ante a ausência de dolo específico ou má-fé.
Alegou que o local onde eles foram encontrados fica na extremidade do quartel, na linha limítrofe
territorial com imóveis civis. Acresceu serem as condições do local precárias, não indicando tratar-
se de área militar diante do estado de abandono, com portão danificado. Por esse motivo, os
recorrentes consideraram que a placa presente no local seria apenas para espantar eventuais
invasores, jamais para indicar ser uma área militar. Por derradeiro, postulou a desnecessidade da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
pena por terem os agentes sido encaminhados ao presídio e responderem ao presente processo.
O trânsito em julgado para o Órgão Acusatório deu-se em 8/10/2019 (evento 212 da APM).
Em Contrarrazões (evento 223 da APM), o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo e a mantença,
na íntegra, da Sentença vergastada.
Em conformidade com o § 2º do art. 35 do RISTM, a Secretaria Judiciária desta Corte de Justiça
Militar certificou nada constar em desfavor dos civis EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, MARCO ANTÔNIO
DE SOUZA MALVINO e WELLINGTON VITOR CAMPOS.
Em Parecer (evento 6), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira manifestou-se pela improcedência da Apelação, para manter-se inalterado o veredicto
condenatório pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, pelo que deve ser
conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, em favor dos civis MARCO ANTÔNIO DE
SOUZA MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, objetivando a
reforma da Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que os condenou à pena
de 6 (seis) meses de detenção, por incursão no art. 302 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, fixando-se-lhes o regime prisional inicial
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (evento 32, fls. 35/39, do APF), a Exordial narra, em
síntese, que no dia 22/1/2019 os apelantes ingressaram em local proibido pertencente ao Quartel
de Depósito Central de Munição do Exército Brasileiro, na cidade de Paracambi/RJ.
Compulsando-se o processo, verifiquei que no local por onde os réus de forma desautorizada
adentraram havia um portão trancado e uma clara identificação, por meio de placa informando
tratar-se de " Área Militar. Proibida a Entrada" (evento 68, documento 1, da APM e evento 57
do APF).
Quando abordados pela equipe de patrulha conduzida pelo 3º Sgt Brendel sobre o que faziam, os
civis disseram ter um canal no Youtube sobre atividades sobrenaturais, e que a casa, pela aparência
de abandonada, era propícia à filmagem.
As testemunhas arroladas pelo Parquet Milicien, o Sd Mateus Souza da Silva e 3º Sgt Jhonatan
Brendel da Veiga Souza, confirmaram a presença dos três agentes no interior da área
militar, como narrado na peça acusatória.
O 3º Sgt Jhonatan Brendel, ao realizar a diligência ordenada pelo Comandante da Guarda daquela
Unidade Militar, deparou-se com os três agentes que utilizavam um Drone para realizar filmagens
para um canal no Youtube. Indagados pelo militar se teriam ciência de que o local era área militar,
responderam que sim, pois havia sinalização no local indicando (evento 61, documentos 1 e
2, da APM).
Quando inquirido na fase inquisitiva, o 1º acusado MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO confirmou
ser o proprietário do equipamento Drone, cujo interesse seria o de realizar filmagens para um canal
no Youtube. PERGUNTADO se visualizou a placa que estava na entrada da área militar
RESPONDEU que SIM. PERGUNTADO se sabia que estava em área militar RESPONDEU que
SIM. PERGUNTADO se sabia que era proibido o acesso ao local, RESPONDEU que SIM.
PERGUNTADO se gostaria de acrescentar algo, respondeu que agiu na inocência, e que após ter
passado pelo local anteriormente, buscou fotos no Google Earth e visualizou que o portão de acesso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
estava aberto. Daí, mesmo tendo visto a placa indicando ser o local área militar, imaginou
que estivesse abandonado.
Já na fase instrutória, além de corroborar as colocações da fase inquisitorial, inovou acrescentando
que:
"[...] o portão estava fechado com corrente e cadeado e que acessou o
local por um espaço que havia na grade do portão, e ainda que, por tratar-se
de uma casa abandonada, acreditou que a placa poderia ter sido colocada
por algum outro morador para evitar que o local fosse utilizado por outras
pessoas, confirmando que do lado esque o do portão havia uma placa
com a informação - "Área Militar". Entretanto, entendeu que algum outro
morador havia colocado a referida placa com o propósito de evitar o vandalismo da
casa [...]".
O segundo acusado WELLINGTON VÍTOR CAMPOS, no mesmo norte, disse que a razão deles terem
ingressado na área foi o fato de possuírem um canal no site Youtube destinado a filmagens de
atividades sobrenaturais. Que identificaram o imóvel como uma casa mal assombrada onde
ninguém morava, sem vidros ou janelas, e que pelo estado de conservação, não acreditaram se
tratar de área militar.
Pontuou ter iniciado as filmagens com o Drone e que exerce a função técnica na
produção de vídeos; que adentraram na área por meio de uma abertura lateral entre o portão e o
muro; que o portão estava fechado com um cadeado e que não acreditou na placa
informando ser a área militar.
De igual modo, o terceiro acusado EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR aclarou que ingressou no local
por um vão existente entre o muro e o portão e, ao avistar uma casa que aparentava
estar abandonada, em péssimo estado de conservação, decidiu realizar as filmagens. Q
ue eles portavam equipamentos de caça-fantasmas; basicamente um K-2, que mede a
eletro-magnitude do local, o dispositivo Ecovox, Ghost meter; encontrado pelos militares
a 50 ou 100 metros do portão de entrada.
Nos registros de vídeos extraídos do material apreendido (evento 68, vídeo 1, da APM) é possível
visualizar que os apelantes estão dentro da área militar e que a placa contendo a informação
"ÁREA MILITAR. PROIBIDA A ENTRADA" (evento 57, fl. 6 do APF) encontrava-se fixada ao lado
esquerdo do portão de acesso, restando comprovado o devido alerta de proibição do ingresso visível
e compreensível.
Diante do Auto de Prisão em Flagrante, das provas colhidas na instrução criminal, sobretudo, das
declarações testemunhais e da confissão dos agentes, inexistem dúvidas do ingresso clandestino na
área sob a administração militar, mormente diante da verificação das imagens e vídeos extraídos
dos equipamentos apreendidos pelos militares do Quartel de Depósito Central de Munição do
Exército Brasileiro na cidade de Paracambi/RJ.
Isto posto, passo, então, à análise dos argumentos defensivos.
A douta Defesa sustentou tratar-se de três pessoas idôneas, sem anotações de condutas que lhes
desabonem, pais de família, e que, quando ingressaram na área militar, agiram sem consciência de
ilicitude, porquanto iludidos pelo estado de abandono do local. Aduziu que os acusados decidiram
gravar vídeos de apurações sobrenaturais por integrarem um Canal do Youtube denominado "Rota
X", incorrendo assim em Erro Essencial de Fato, circunstância jurídica que acarreta a isenção da
pena e a absolvição dos agentes.
A tese apresentada não prospera.
Como mencionado, consta dos autos registro de imagens e de vídeos confirmando que o local no
qual os recorrentes foram flagrados se encontrava devidamente identificado por uma PLACA
informando tratar-se de "ÁREA MILITAR. PROIBIDA A ENTRADA" (evento 57, fl. 6 do APF e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
evento 68, documento 1, da APM). Assim, inconcebível que eles desconhecessem o caráter ilícito do
ingresso por eles realizado.
Repiso, a advertência descrita pela placa fixada naquele local demostra claramente que a área
era de propriedade militar.
Nesse aspecto, bem assentou o Decisum ad piso (evento 196 da APM) em sentido contrário ao que
argumenta a Defesa, in verbis:
"Esta, em que pese a existência deste cenário extremamente desfavorável aos réus,
em seu papel constitucional, inicialmente, alega erro essencial de fato na
prática do delito, em razão da aparência de abandono do local. Tal
alegação não pode ser acolhida, eis que o local possuía placa sinalizando
que se tratava de área militar (Evento 57, do APF) e, como declarado pelos
próprios réus que, inclusive, se utilizaram de um vão entre o muro e o
portão, que se encontrava fechado com um cadeado, para adentrarem à
área." (Grifo nosso).
Mais, quando interrogados na fase processual, os três civis confirmaram que viram a placa
com a informação de que o local se tratava de área militar, o que não lhes permite invocar o
disposto no art. 36 do Codex Castrense.
De igual modo, verifica-se frágil a improvável conjuntura apresentada pela Defesa de que, em
virtude do alegado estado de abandono do local, os sujeitos ativos teriam sido induzidos a
acreditar que aquela placa seria apenas para "espantar" eventuais invasores, jamais para
sinalizar efetivamente.
Para além da clara sinalização informando tratar-se de Área Militar, com extenso muro, placa e
portão trancado com cadeado, a persecutio criminis certificou cuidar-se de local destinado a
acampamentos de adestramento de tropa com característica sensível, haja vista a possibilidade de
acesso a todas as Unidades de Empaiolamento de Munição do Depósito Central de
Munição (evento 57, fl. 1, do APF).
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento 6) da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se, in verbis:
"É no mínimo estranho o comportamento desses indivíduos, pois tratava-se de
área militar, devidamente identificada, pertencente ao Exército Brasileiro.
Trata-se de área sensível - Depósito Central de Munição - e mesmo assim
lá ingressaram os apelantes portando um drone e começaram a filmar a
localidade, de acesso não permitido, que guarnecia um depósito de
munição. Esse comportamento não é adequado a quem simplesmente pesquisa
fenômenos sobrenaturais. Por que não pediram autorização para adentrar na área?
Além do mais, nada no local levava à conclusão de que estava abandonado.
Pelo contrário, tudo indicava que estavam cientes que ingressavam em
área proibida, de clara utilização militar, claramente vedado o ingresso de
quem não estava previamente autorizado." (Grifo nosso.)
A propósito, manifestou-se o Parquet castrense em suas Contrarrazões, in vebis:
"No que se refere às condições do local, não há que se falar que o local
penetrado pelos civis não se tratava de área sensível, não destinada a
atividades tipicamente militares, uma vez que já foi comprovado durante a
instrução criminal que aquele perímetro era destinado a acampamentos de
adestramento de tropa e que dava acesso a todas as unidades de
empaiolamento de munição do Depósito Central de Munição.". (Grifo nosso.)
Após uma profícua análise acerca do entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Militar
em casos como os da presente quaestio, verifiquei que a ementa colacionada pelo causídico neste

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
Recurso com o propósito de alicerçar suas razões, corresponde a um julgado antigo e isolado, do
ano de 2011, não condizente com a atual jurisprudência deste Pretório. Na realidade, a referência
apresentada aponta situação fática absolutamente diversa. Naquela, o agente civil adentrou em
local que, apesar de tratar-se de área sob a administração da Marinha, era frequentada por
moradores de locais próximos para banhar-se no córrego, sem vigilância ou guarda permanente,
com sinalização precária dos marcadores de limitação de acesso e o cercamento não era contínuo.
Aqui, os apelantes ingressaram em local notadamente proibido, por meio de uma brecha que
havia entre o portão e a cerca, estando o perímetro plenamente demarcado e a área sinalizada
como militar.
Vale lembrar que, ao ser interrogado, um dos acusados informou ao Juízo ter sido militar,
reconheceu que a manutenção das instalações castrenses é fator primordial e o desleixo não condiz
com a realidade da caserna.
Sem embargo, os autos não demostram tratar-se de local abandonado, tampouco, de área
transponível por pessoas legalmente desautorizadas. Ao revés, o perímetro por onde ingressaram
encontrava-se acautelado por muro, portão encadeado e placa informando a proibição.
É no mínimo inusitada a conduta praticada por um civil, ex-militar, que, tendo ciência do extremo
cuidado e proteção que os integrantes das Forças Armadas devem alocar na salvaguarda das suas
instalações, se comporte de forma a desconsiderar a necessária cautela determinada pelo
regramento penal.
Com efeito, a instrução processual demonstrou ser indene de dúvidas que os sujeitos ativos, de
forma consciente e voluntária, adentraram em "solo castrense".
Verifica-se que o agir por eles perpetrado foi doloso, porquanto violou voluntariamente o preceito
penal sub judice.
Presentes, pois, os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
Nesse norte, justifica-se a alegação acusatória de dolo de ingresso clandestino, de forma livre e
deliberada, em estabelecimento sujeito à Administração Militar.
Perseguindo a absolvição, a Defesa alegou ser indevida a condenação dos recorrentes sob o
argumento da ausência de dolo específico.
Novamente, não lhe assiste razão.
O delito em comento dispensa a efetiva lesão ao bem jurídico protegido, basta a realização da
conduta proibitiva para que se presuma o perigo ao bem tutelado. E se houver a intenção de
penetrar com desígnio específico, o crime será outro.[1]
Não é contraproducente lembrar que o tipo do art. 302 do CPM (ingresso clandestino) é crime formal
e de perigo abstrato, o qual se consuma independentemente da produção de resultado
naturalístico, bastando que o sujeito ativo da infração criminal detenha conhecimento de que está a
adentrar desautorizadamente em área sob Administração Militar, sem a necessidade de produzir
dano.
Tal pressuposto jurídico se denota da descrição típica do art. 302 do CPM, quando o legislador vale-
se da expressão "[...] por onde seja defeso ou não haja passagem regular".
Nesse exato sentido afirma o ilustre Jorge Cesar de Assis:
"[...] Para a consumação do delito é necessário que o sujeito ativo tenha consciência
de que está ingressando em avião, navio ou local sob administração militar e
também que está utilizando acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou
vigia.". (In Comentários ao CódigoPenal Militar. 6ª Ed. Curitiba: Juruá Editor, 2008, p.
657; grifo nosso).
Corroboram dessa opinião Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
"[...] O núcleo da conduta neste tipo penal é 'penetrar', ou seja, entrar, transpor,
passar para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse
local seja proibido (defeso), não haja passagem regular, [...]" (In Manual de Direito
Penal Militar. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1748)
Seguindo esse raciocínio, o Juízo a quo diligentemente descreveu ao prolatar a Sentença ora
hostilizada (evento 196 da APM), in verbis:
" Não acolho, ainda, sua outra alegação quanto à ausência de dolo
específico no tocante ao delito, uma vez que o tipo penal em questão não o exige,
bastando apenas o dolo geral. Além do mais, cabe destacar o registrado
pela acusação em Alegações Escritas: 'Nos vídeos extraídos do material
apreendido (evento 68, vídeo 1), é possível visualizar que os réus estão
dentro da área militar e que a placa contendo a informação ÁREA MILITAR.
PROIBIDA A ENTRADA (fl. 6, evento 57, APF 7000096-09.2019.7.01.0001)
encontrava-se fixada ao lado esquerdo do portão de acesso, restando
comprovado que a área militar encontrava-se devidamente caracterizada,
com o alerta de proibição de ingresso bem visível e compreensível". (Grifo
nosso.)
Em face das considerações aduzidas, transcrevo jurisprudência desta Corte; in verbis:
"[...] Por se tratar de crime de mera conduta, não é necessária a demonstração
do dolo, bastando, apenas, para consumação do delito, que o agente tenha
conhecimento de que está entrando em uma área sob administração
militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular de pessoas (art.
302 do CPM), o que, aparentemente, aconteceu no caso sub examine. [...]".
(Apelação 64-94.2013.7.12.0012, Min. Rel. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe
de 11/3/2016). (Grifo nosso.)
"[...] Incide na conduta reprimida pelo art. 302 do CPM o Civil que, pilotando uma
embarcação de pesca, consciente e dolosamente ingressa, sem autorização,
na área de segurança do Centro de Munição da Marinha. [...]". (Apelação 51-
19.2013.7.01.0201, Min. Rel. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe de
9/9/2015). (Grifo nosso.)
Conquanto a Defesa tenha alegado ser precário o local por onde os agentes entraram o que, na sua
visão, não traduziria o devido tratamento dado pelas Forças Armadas na manutenção e conservação
de suas instalações, os arquivos anexados ao processo, as declarações produzidas em Juízo pelo
condutor do flagrante 3º Sgt Jhonatan Brendel da Veiga Souza e a perícia judicial realizada,
demostraram estar a área sinalizada, com placa informando ser vedado o acesso, portão trancado
com cadeado, e, no local onde havia uma pequena abertura entre o portão e o extenso muro,
encontrava-se cercado por arame farpado, tudo a sinalizar a proibição (evento 57 do APF, evento
68, documento 1, e evento 148, documentos 2/3 da APM).
Ademais, no momento em que foram flagrados pelos militares, os próprios acusados declararam-
se cientes de que aquele local seria uma área militar (evento 61, documentos 2/3, da APM).
Registre-se que o fato de os agentes terem sido encontrados em local afastado do empaiolamento
de munição do Depósito Central de Munição daquela Unidade Militar em nada afasta o caráter de
ser o local considerado "área sensível", a vista da possibilidade de alcance do material bélico.
Por outro lado, inadmissível que três civis, componentes de um Canal do Youtube, com o intuito de
agremiar novos seguidores, valendo-se de Drone e outros equipamentos, realizem filmagens e
produzam vídeos para divulgar na rede mundial de computadores o registro visual de instalações
pertencentes a uma Unidade Militar, ato que afronta gravemente a segurança e a proteção da
Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/08/2020 13:45:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2148893470
Por fim, no tocante à colocação defensiva de já terem sido os apelantes punidos com medida
gravosa, quando detidos em flagrante pela prática do delito em tela, bem assim por responderem à
presente ação penal, ressalto que a condenação exarada pelo Juízo a quo foi fixada no mínimo legal,
ou seja, de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o
regime aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
A resposta penal foi, pois, justa, adequada e compatível com o ilícito apurado. Destaco, outrossim, o
importante preceito da prevenção geral da pena, sobretudo no âmbito castrense. A finalidade
sancionatória não se resume à punição do sujeito que a pratica, visa igualmente desestimular
outros a cometerem idêntico ilícito.
Afinal, a ausência de uma resposta penal acarretaria o incentivo da prática criminosa, o que sem
dúvida violaria a ordem e a imprescindível segurança das Organizações Militares, notadamente no
Estado do Rio de Janeiro.
Em consequência, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não merece reparo o Decreto
condenatório.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Apelo interposto pelos civis MARCO
ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR, para
manter íntegra a Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/07/2020 13:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207d564fbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001299-36.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÂES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTES: EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR E MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO E
WELLINGTON VITOR CAMPOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MARCEL FONTENELE DE MELLO.

VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre 22 a 25 de junho de 2020, o Tribunal, apreciando a
presente Apelação, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo
interposto pelos Civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO
IGLESIAS JUNIOR, para manter íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A base argumentativa dessa decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto da eminente Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, foi, em síntese, no sentido de que os apelantes, de
forma consciente e voluntária, ingressaram em área sujeita à Administração Militar, por onde é defeso.
Não obstante a factível tese vencedora, ousamos dela divergir, no tocante ao dolo invadendi, ao
argumento de que se tomarmos por base os fatos narrados na inicial e o suporte probatório apresentado,
a intenção de ingressar, de modo clandestino, na unidade militar não resiste à menor análise superficial,
ante a visível ausência de vontade dos acusados em praticar a conduta ilícita a eles imputada, bem como
pela falta de furtividade da ação em apreço. Vejamos.
No momento da abordagem, os citados civis informaram ao 3º SGT JHONATAN BRENDEL DA SILVA SOUZA
(Sargento de dia, à época dos fatos), que eram integrantes de um canal do YouTube, denominado Rota
X, relacionado com a investigação de eventos paranormais.
Vale ressaltar que os flagranteados não tentaram se esconder e, de forma pacífica, colaboraram e
apresentaram os equipamentos caça-fantasmas: o K-2, que mede a eletromagnitude do local; o
dispositivo Ecovox; e o Ghost meter. E, também, entregaram o drone utilizado para a filmagem, os
telefones celulares que portavam e os cartões de memória dos aparelhos eletrônicos.
Com relação às condições do local da abordagem, denominado Área X-4, utilizado para treinamentos
militares, o mencionado Sargento de dia (condutor do flagrante) confirmou em juízo[1] que o lugar era
propício a esse tipo de filmagem e acrescentou que a área [...] não era necessariamente abandonada,
mas tinha aspecto de velha [...]. Por fim, confirmou que o lugar, pelas suas características, poderia ser
considerado abandonado por uma pessoa que desconhecesse a região.
O acusado MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, ex-militar à época dos fatos, revelou, em juízo, a
precariedade da construção onde ocorreram os fatos e aduziu que (Evento 96, vídeo 12 a 15, da APM nº
7000378-47.2019.7.01.0001):
[...] conseguiu olhar pela janela e viu que estava totalmente vazia por dentro, que não se
tratava de um escritório ou depósito, que parecia ser uma residência, com banheiro, sala e
quartos, que a casa tinha aspecto de ser totalmente abandonada, com porta aberta, sem
tranca e janelas deterioradas [...].
Não obstante a existência de placa sinalizando tratar-se de área militar, conforme o depoimento da
testemunha ministerial, o 3º SGT JHONATAN BRENDEL DA SILVA SOUZA (condutor do flagrante), [...] não
há vigilância constante na Área X-4, [...] que é utilizada somente para instruções e acampamentos
militares.
O nominado Sargento, também, informou que o portão de acesso próximo ao local onde estava
estacionado o veículo automotivo GM Blazer, cor vermelha, ao lado do acostamento da rodovia RJ-127,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/07/2020 13:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207d564fbd
estava localizado a aproximadamente 200 (duzentos) metros da almejada casa mal-assombrada, e que
entre esta e a sentinela mais próxima a distância seria de aproximadamente 1,5 km. E, entre o ponto
onde os mencionados civis foram encontrados e a Unidade de Empaiolamento de Munição do Depósito
Central de Munição, o afastamento seria de 4 a 5 Km, tratando-se, assim, de uma área sensível.
Outro ponto que merece destaque é o laudo pericial[2] confeccionado pelo Exército Brasileiro, no qual os
peritos atestaram as condições precárias do local da apreensão, a falta de vigilância e a ausência de
características de área militar, a saber:
[...] 6  Sendo considerada área sensível, está o portão de acesso adequado à
guarda, nos padrões de segurança do Exército Brasileiro? R: Não
7  Existe nas laterais do portão alguma vedação? Se positivo, em qual material e qual a
dimensão de vedação? R: Sim. Na entrada dá um muro de aproximadamente 1,5m (um
metro e meio) de altura e em toda a área do quartel há cerca com aproximadamente 2m
(dois metros) de altura.
8  As casas apresentam sinais de abandono? R: A casa da frente (mais próxima ao portão
de acesso) apresenta sinais de abandono. A casa de trás (mais distante do portão de
acesso) não apresenta sinais de abandono.
9  Existem materiais bélicos nas casas? R: Não.
10  As casas estão devidamente lacradas? R: Não.
11  Existe guarita ou guarda para a proteção do local? R: Não, porém diariamente é feito,
pelo menos, uma ronda pela guarnição de serviço do DCMun.
12  Qual a distância entre o acesso e a entrada principal do quartel onde fica armazenado
material bélico? R: São aproximadamente 3km (três quilômetros) do portão da Área X-4 até
o primeiro paiol e a entrada principal do Depósito Central de Munição.
Vale citar o depoimento[3] do acusado MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO, a respeito da ausência de
características militares na casa mal-assombradra e das imagens captadas pelo drone aprendido, a
saber:
[...] que ingressaram por um vão no próprio portão, sem romper nenhuma barreira ou
escalar muro [...] que ali, como era só uma casa, eu não vi aspecto militar na casa, entendi
que era uma casa civil, e que a placa de área militar proibida entrada era só uma questão
de segurança de morador, pelo menos foi o que a gente não entendeu, porque ali não havia
nenhum quartel do lado, o quartel mais próximo deveria estar a 4,5 ou 5 km de distância
[...] que se soubesse que ali era uma área sensível, de paiol, não teriam entrado. [...] que
não viu guarita, movimento militar ou sentinela no local [...] que das imagens do drone não
é possível ver uma unidade militar, só a casa mesmo [...].
No tocante às imagens captadas pelo drone[4], a nobre representante do Parquet das Armas sustentou
que a conduta dos agentes não se subsumiu ao tipo previsto no art. 147 do CPM (desenho ou
levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra), na oportunidade na qual
apresentou as Alegações Escritas na APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001 (evento 177), da qual se extrai
o fragmento a seguir:
[...] O objetivo da filmagem, por estar demonstrado, livra os réus da imputação de outro
delito, ainda mais grave, o do art. 147 do CPM, pois, a nosso ver, o bem jurídico por ele
tutelado, qual seja, a segurança externa do país, não chegou a sofrer ofensa com o tipo de
imagens produzidas, que se limitaram ao local próprio para os acampamentos de
adestramento de tropa (fl. 1, evento 57, APF 7000096-09.2019.7.01.0001), muito embora
tal local seja área militar, considerada sensível por dar acesso a todas as unidades de
empaiolamento de munição do Depósito Central de Munição e na qual não se pode
ingressar, conforme indicado na placa já referida. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/07/2020 13:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207d564fbd
Desse modo, as imagens captadas pelo drone limitaram-se à Área X-4, onde os apelantes investigavam
a ocorrência de eventos paranormais, não sendo constatado qualquer prejuízo ao sigilo inerente às
instalações e aos equipamentos, utilizados ou em construção, sob a Administração Militar.
O aperfeiçoamento do tipo penal emoldurado no art. 302 do Código Penal Militar pressupõe a
clandestinidade. Entretanto, a referida elementar do crime não se configurou, uma vez que o veículo
automotivo utilizado pelos apelantes, um GM Blazer, cor vermelha, no momento dos fatos, estacionado às
margens da rodovia RJ-127, visível para qualquer condutor, foi facilmente identificado pelo Tenente
RAMON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, o que afasta a furtividade da conduta ora em apreço.
Nessa toada, verifico que o suposto acesso sorrateiro não burlou nenhuma vigilância, apta a configurar a
presunção da delinquência, haja vista que os mencionados youtubers não ocultaram o veículo
automotivo utilizado na empreitada. Além disso, entre o portão de acesso e o local da apreensão, foram
encontrados no chão os equipamentos (caça-fantasmas) o que evidencia a ausência de clandestinidade
na ação dos apelantes.
Assim, torna-se cristalina a intenção investigativa e documental dos agentes, passando ao largo da tese
ministerial que apontou o dolo de ingressar em local sujeito à Administração Militar, clandestinamente.
Apesar do delito previsto no art. 302 do CPM (ingresso clandestino) ser considerado por alguns exegetas
como crime de mera conduta, a não exigir um resultado naturalístico, deve-se levar em conta seu
aspecto subjetivo, que se traduz na consciência e na vontade do agente em praticar a conduta de
ingressar [...] em avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está utilizando acesso
proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia[5] (o chamado dolo específico).
Para Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger[6], como elemento subjetivo do tipo penal em
comento [...] aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta
indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta será atípica
para este delito.
Nesse sentido, cabe trazer o seguinte precedente desta Corte, no que se refere à imprescindibilidade da
presença do dolo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. CLANDESTINIDADE NÃO
DESCRITA. UNÂNIME.
Não se vislumbra o elemento subjetivo necessário à prática do delito de ingresso
clandestino quando a denúncia carece de descrição acerca da intenção do acusado em iludir
a vigilância da sentinela, e sobre ter a entrada no estabelecimento militar ocorrido por local
defeso ou onde não haja passagem regular.
Recurso não provido. Decisão unânime.
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000067-57.2017.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Publicado no DJe em 20/6/2018).
Nesse mesmo diapasão:
EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ingresso Clandestino. Rejeição da Denúncia. (art.
395, II do CPP combinado com art. 3º, alínea a, do CPPM).
Constatado em Laudo Médico de inspeção sumária e dos depoimentos, o prevista
denunciado estava sob efeito de entorpecente e não tinha consciência da ilicitude no art.
302 do CPM. Não houve dolo ao adentrar em área sob a administração militar.
Denúncia Rejeitada. Decisão a quo mantida em sua integralidade.
(Recurso em Sentido Estrito nº 310-73.2011.7.01.0301. Rel. Min. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR. Publicado no DJe em 19/11/2012).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/07/2020 13:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207d564fbd
E, também:
EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ingresso clandestino. Rejeição de Denúncia.
Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia.
A Decisão judicial determina, conforme o art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395, inciso III,
do Código de Processo Penal, que aduz a tese de faltar justa causa, além de menção aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Os autos atestam que o morador de rua, ora Acusado, apenas procurou abrigo, sem ofender
ou causar qualquer dano a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar, não havendo
sentido em se instaurar a correspondente ação penal.
Segundo a doutrina, Justa Causa consiste no conjunto de elementos probatórios mínimos
que permitem sustentar o exercício da ação penal, isto é, seriam as provas preliminares
suficientes para o exercício da ação penal. Inexistindo justa causa, a medida correta é a
rejeição da Denúncia.
A Denúncia não será recebida, conforme o art. 78 do CPPM: 1) se não contiver os requisitos
da Denúncia previstos no art. 77 do CPPM; 2) se o fato narrado não constituir evidentemente
crime de competência da Justiça Militar; 3) se extinta a punibilidade; e 4) se incompetente o
Juiz ou ilegítimo o Acusador.
Recurso ministerial desprovido. Decisão unânime.
(Recurso em Sentido Estrito nº 101-14.2012.7.07.0007. Rel. Min. RAYMUNDO NONATO DE
CERQUEIRA FILHO. Publicado no DJe em 6/2/2013).
Portanto, no contexto que ora se apresenta, não vislumbro um suporte probatório mínimo que possa
lastrear o decreto condenatório. Como se nota, é visível a ausência de comprovação referente à intenção
de ingressar no quartel de forma clandestina, como elemento subjetivo do crime imputado, bem como a
fragilidade verificada nos autos, para ensejar a suposta materialidade delitiva.
Conforme explanado, a atipicidade da conduta, nos moldes do que se exige para a configuração do
ingresso clandestino, advém da carência de uma das elementares, qual seja a clandestinidade, e da
ausência de dolo.
Tal conclusão emerge da constatação de que os recorrentes comprovadamente exercem atividades
relacionadas com a investigação de atividades sobrenaturais em locais ermos.
Outrossim, não restou evidenciado o caráter clandestino na conduta dos agentes uma vez que agiram
abertamente e tinham como intenção dar publicidade à sua descoberta, o que, por conseguinte,
transmuda um fato típico para atípico.
Nesse caminhar, entendo que o Parquet das Armas não se desincumbiu do seu ônus de comprovar com
precisão o fato delituoso e suas circunstâncias, mormente por não delinear, de forma clara, como se deu
o animus e a clandestinidade da conduta dos agentes em ingressar em unidade militar, a saber, de que
maneira os apelantes, por vontade própria e conscientemente, ingressaram no quartel às escondidas.
Ante o exposto, dei provimento ao recurso defensivo, para desconstituir a sentença condenatória firmada
no juízo a quo e, consequentemente, absolver os civis MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MALVINO,
WELLINGTON VITOR CAMPOS e EDMUNDO IGLESIAS JUNIOR da acusação pela prática do crime de
ingresso clandestino, com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro-Revisor

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/07/2020 13:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207d564fbd
[1] Evento 61, vídeo 2, da APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001.
[2] Evento 148 da APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001.

[3] Evento 96, vídeo 12 a 15, da APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001.
[4] Evento 61, vídeo 1, da APM nº 7000378-47.2019.7.01.0001.
[5] ASSIS. Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª Ed. Curitiba, Juruá, p. 666.
[6] NEVES. Cícero Robson Coimbra e outro. Manual de Direito Penal Militar. 4ª Ed. São Paulo,
Saraiva, p. 1428.